Tribunal: CARF
Processo: 10880.905383/2016-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.905383/2016-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.434 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PUBLICIDADE ARCHOTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de no 110-005.900 de 29 de julho
de 2021 da 5a TURMA DA DRJ10, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se da manifestação de inconformidade (fls. 3/5) em face da emissão de Despacho
Decisório (DD) que não reconheceu o direito creditório decorrente de saldo negativo
informado na Declaração de Compensação(Dcomp) no 01429.09899.290911.1.3.02-
6665 (fls. 8/193). O contribuinte pretendeu compensar nela e em outras 3(três) Dcomp o
crédito informado, utilizando-se de suposto saldo negativo referente ao ano-calendário
(AC) 2011, no valor original de R$ 133.966,48.
Por meio do DD eletrônico (fls. 188) não foi reconhecido crédito na Dcomp. Quanto às
parcelas de composição do crédito informadas, as retenções na fonte não foram
confirmadas em sua integralidade, restando saldo negativo disponível, conforme quadro
3 do DD reproduzido a seguir:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.905383/2016-75
Fl. 2713
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.434 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905383/2016-75

Cientificada em 10/03/2016 (fls. 196), a interessada em 01/04/2016 contesta em
manifestação de inconformidade a decisão, alegando a efetiva existência do direito
creditório.
Esclarece a empresa que:
Estas retenções foram efetuadas pela própria Impugnante, nos termos do art.53-II da Lei
7.450/85, que por força deste dispositivo, os serviços de propagando prestados pela
Impugnante, sofrem retenção na fonte pelo código 8045, sendo que os valores são
recolhidos pela própria Impugnante.
Ocorre que durante o ano, são centenas de clientes de serviços prestados, alguns com
valore ínfimos, gerando toda a sorte de divergências nos valores constantes de informe
de rendimentos e Dirfs.
Com isso temos duas complicações : as retenções são inúmeras e algumas de valores
ínfimos, e na verdade não existe realmente retenção, já que a própria impugnante é
quem paga. Com isso, a maioria dos clientes nem se da conta da obrigatoriedade de
informar em sua DIRF acerca da retenção incidente sobre os serviços da impugnante.
Entretanto, as guias com os recolhimentos dos impostos foram todas quitadas conforme
relatório anexo. Sendo assim, a impugnante não pode ser penalizada por infração
cometida por terceiros, já que cumpriu com suas obrigações.
Anexa cópia do relatório fornecido pela RFB dos seus recolhimentos sob o código
8045.
Por fim reitera seja acolhida a presente manifestação e julgado improcedente o DD,
reconhecendo-se o crédito informado e autorizando desta forma a compensação integral
pretendida.
A 5a TURMA DA DRJ10 julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
O litígio tratado no presente processo corresponde ao valor das compensações não
homologadas, cujo crédito necessário para quitá-las informado nas Dcomp é de R$
127.992,72.
(...)
Fl. 2714
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.434 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905383/2016-75

Portanto, com base na legislação em vigor, é obrigação/dever das agências de
propaganda (beneficiárias do rendimento): (i) o recolhimento do imposto retido (IRRF),
por conta e ordem do cliente/anunciante (fonte pagadora); (ii) a informação em DCTF
do valor do imposto retido; e (iii) o fornecimento ao anunciante de Comprovante Anual
de Imposto de Renda Recolhido. De outro lado, é dever do cliente/anunciante (fonte
pagadora) apresentar Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF
acerca dos pagamentos e retenções efetuadas pelas agências de publicidade.
De qualquer forma, foi atribuída pela Lei a responsabilidade solidária às agências de
propaganda e aos clientes/anunciantes pela comprovação da realização efetiva dos
serviços.
É oportuno, ainda, transcrever parcialmente as folhas 61 e ss. do Manual do Imposto
Sobre a Renda Retido na Fonte – MAFON 2009:
“8045 Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa Jurídica (art. 53 da Lei no 7.450, de
1985)
FATO GERADOR Importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a outras
pessoas jurídicas pela prestação de serviços de propaganda e publicidade. (RIR/99, arts.
192, XII, d, e 651, II)
BENEFICIÁRIO Pessoa jurídica prestadora do serviço.
ALÍQUOTA/BASE DE CÁLCULO 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) do
valor do rendimento.
OBSERVAÇÃO: Excluem-se da base de cálculo as importâncias diretamente pagas ou
repassadas pelas agências de propaganda a empresas de rádio, televisão, publicidade ao
ar livre (out-door), cinema, jornais e revistas, bem como os descontos por antecipação
de pagamento. (RIR/99, art. 651, II e § 1o; IN SRF no 123, de 1992, art. 2o)
ISENÇÃO E NÃO-INCIDÊNCIA
Não incidirá o imposto quando o beneficiário dos rendimentos for pessoa jurídica imune
ou isenta. Não incidirá o imposto quando o beneficiário for microempresa ou empresa
de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, cuja atividade seja veículo de
comunicação. (RIR/99, arts. 187 e 192, XII, d; IN SRF no 23, de 1986, II; IN RFB no
765, de 2007, art. 1o) REGIME DE TRIBUTAÇÃO
O imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual.
RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO
O imposto deverá ser recolhido pelas agências de propaganda, por ordem e conta do
anunciante. O anunciante e a agência de propaganda são solidariamente responsáveis
pela comprovação da efetiva realização dos serviços. A agência de propaganda efetuará
o recolhimento do imposto englobando todas as importâncias relativas a um mesmo
período de apuração, devendo informar, ainda, o valor do imposto na DCTF. A agência
de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até 31 de janeiro de cada ano, documento
comprobatório com indicação do valor do rendimento e do imposto de renda recolhido,
relativo ao ano calendário anterior. As informações prestadas pela agência de
propaganda deverão ser discriminadas na Declaração de Imposto de Renda na Fonte
(Dirf) anual do anunciante. Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte
devem ser informados na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) do
anunciante que tenha pago à agência de propaganda importâncias relativas à prestação
de serviços de propaganda e publicidade.” (...)
Fl. 2715
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.434 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905383/2016-75

Como regra, por expressa disposição legal, o valor retido somente poderá ser deduzido
daquele devido no ajuste, se a contribuinte possuir o “Comprovante de Rendimentos
Pagos ou Creditados”, meio probatório adequado para comprovar a retenção, consoante
o art. 55 da Lei no 7.450/1985: (...)
No caso das retenções incidentes sobre serviços de publicidade e propaganda, na falta
dos comprovantes de rendimentos e retenções (e/ou das DIRF) emitidos pelas fontes
pagadoras dos rendimentos, a contribuinte deve provar não apenas que procedeu à
extinção do imposto retido (DARF), mas também a operação que deu causa à retenção,
com a identificação dos clientes/anunciantes (fontes pagadoras), mês do pagamento,
valor do rendimento bruto, da base de cálculo e da retenção incidente sobre a operação.
No presente processo, não foram apresentados os Comprovantes Anuais de Imposto de
Renda Recolhido, emitidos pela agência de propaganda e fornecidos aos
clientes/anunciantes, em observância às determinações da IN SRF no 130, de 1992, nos
quais constariam as informações acerca das fontes pagadoras, identificadas pelo CNPJ,
denominação social, endereço; mês dos pagamentos, valor do rendimento bruto, base de
cálculo da retenção e IR recolhido. Apenas foi carreado aos autos extrato (fl. 06)
contendo rol dos pagamentos efetuados (R$ 135.000,11), o qual o contribuinte solicitou
à própria RFB. Tais pagamentos já eram de conhecimento do Fisco quando da emissão
do DD.
Ademais, saliente-se que as retenções de valores ínfimos(abaixo de R$ 10,00), ao
contrário do que afirma a manifestante, foram todas confirmadas, sendo as não
confirmações parciais ou totais (fls. 212/214) correspondentes aos valores superiores no
rol da retenções informadas.
Assim, registre-se que, apesar de se tratar o comprovante de rendimentos e retenções, de
documento de lavra da própria interessada, deveria ter sido emitido em cumprimento a
dever instrumental instituído pela legislação tributária, dando a conhecer as operações
que teriam dado origem às retenções, não sendo possível desconsiderá-los na análise do
direito creditório os quais fundamentam.
A recente jurisprudência do CARF dá suporte à interpretação ora adotada, quando da
validação/comprovação de crédito análogo ao que aqui se trata.
Nos Acórdãos no 1002-000.994 e 1002-000995 de 16/01/2020, a 2a Turma
Extraordinária da 1a Seção de Julgamento, as decisões de encontram sintetizadas na
seguinte ementa(...)
Em que pese a não apresentação dos comprovantes de rendimentos e retenções, que
embasaria o reconhecimento do crédito do contribuinte, analisou-se as DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras. Assim, confirmou-se valor adicional aos já
concedido pelo DD. Tal valor expressos no batimento efetuado pelo sistema SCC, e
transcrito no quadro abaixo, montam R$ 1.599,03, resultado da subtração do valor de
R$ 7.572,79 (total da retenções confirmadas pelo batimento efetuado) do valor de R$
5.973,72 já confirmado quando da emissão do DD.
Fl. 2716
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.434 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905383/2016-75

Dessa forma, validam-se antecipações excedentes, a título de IRRF, no montante de R$
1.599,03.
Oferecimento à Tributação
(...)
A possibilidade de dedução do imposto retido no cálculo da IRPJ está condicionada à
inclusão da receita correspondente na base de cálculo do imposto. É o que prevê o art.
231 do RIR/99, aplicável da mesma forma a IRPJ:: (...)
Em verificação a DIPJ 2011/2010 do contribuinte existentes nos sistemas da RFB, na
apuração do imposto de renda com base no lucro real anual (ficha 7A), há um total de
R$ 5.964.642,82 em receita de prestação de serviços(linha 05). Tal valor, expresso no
Anexo a este voto, revela-se condizente com as informações de rendimentos tributáveis
constantes em DIRF, referente aos pagamentos de serviços, realizados por conta e
ordem dos anunciantes, o que permite concluir-se pelo oferecimento a tributação das
referidas receitas nesta decisão confirmadas.
Por fim, os sistemas da RFB não indicam existir auto de infração que altere o montante
de IRPJ devido no ano calendário, e que, por decorrência, altere o saldo negativo do AC
2010.
Conclusão
Assim, para um total de retenções requeridas de R$ 133.966,48, confirma-se nesta
decisão um valor a título de IRPJ retido de R$ 1.599,03, resultando em um saldo
negativo de R$ 7.572,79, face às retenções já confirmadas no DD de R$ 5.973,73:

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade interposta pelo requerente, reconhecendo-se o direito
creditório de R$ 1.599,03 presente na Dcomp no 01429.09899.290911.1.3.02-6665,
autorizando a compensação de seus débitos, bem como do débitos presentes nas Dcomp
a ela vinculadas, até o limite do crédito ora reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
3. DAS RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
3.1. DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO RECORRENTE
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.434 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905383/2016-75

Conforme informado nos autos, o Recorrente é agência de publicidade e, portanto,
realiza as retenções do imposto de renda na forma do art. 53, II, da Lei Federal no
7.450/85. Vejamos: (...)
Logo, cabe à empresa de publicidade realizar a antecipação do pagamento do imposto
de renda, na alíquota de 1,5%, conforme legislações acima transcritas.
Como bem identificou a decisão administrativa, que julgou a Manifestação de
Inconformidade, nas fls. 218/229, cabe a Recorrente o cumprimento das seguintes
obrigações acessórias, conforme previsto na Instrução Normativa SRF No 130/921 e
Instrução Normativa SRF No 123/922: (...)
No entanto Nobres Julgadores, o Recorrente cumpriu com as obrigações previstas em
lei, as quais se encontram transcritas na decisão ora combatida, conforme documentação
juntada nessa oportunidade:
i) o recolhimento do imposto retido no código 8045, através do comprovante de
arrecadação extraído do site da Receita Federal (doc. 1 anexo);
ii) a informação em DCTF do valor do imposto retido (doc. 2 anexo);
iii) emissão dos Comprovantes Anuais de Imposto de Renda Recolhido (doc. 3 anexo);
iv) comprovação que forneceu a informação aos anunciantes (doc. 4). Nesse caso,
juntamos aos autos, por amostragem, comprovante do envio da documentação aos
anunciantes via correios, haja vista que se trata de documentação enviada há mais de 10
anos: (...)
Assim, não pode o Recorrente ser punido por ausência de cumprimento da obrigação
por parte dos anunciantes, sendo que cumpriu com todas as suas obrigações, conforme
transcrito na própria decisão proferida pelo N. Relator.
Além disso, vale ressaltar que decisões proferidas pelo CARF são no sentido de que
basta a comprovação da efetiva retenção e recolhimento do imposto, para
reconhecimento do direito de crédito (doc. 5 anexo): (...)
Dessa forma, conforme decisões acima acostadas, o Recorrente possui direito de ter
reconhecido seu direito creditório, pois cumpriu com todas as obrigações previstas na
legislação.
DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO
(...)Destarte, ante todas as razões de direito aqui despendidas, pede o Recorrente seja o
recurso devidamente recebido e provido para que seja reformada a decisão proferida em
manifestação de inconformidade, a fim de que seja reconhecido o direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ nos autos do PER/DCOMP no
01429.09899.290911.1.3.02.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.434 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905383/2016-75

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
Inicialmente, o acórdão de Manifestação de Inconformidade deu provimento
parcial ao pleito do ora Recorrente, reconhecendo crédito adicional a título de IRRF do ano-
calendário de 2011 de R$ 1.599,03, presente na Dcomp no 01429.09899.290911.1.3.02-6665,
além dos R$ 5.973,76 anteriormente reconhecidos no Despacho Decisório Eletrônico.
O provimento parcial foi justificado por divergências encontradas entre os valores
de retenção indicados pelo contribuinte e os constantes de DIRFs dos beneficiários dos
rendimentos relativas ao ano-calendário de 2011, objeto da compensação.
O saldo remanescente de direito creditório não confirmado consta do quadro de e-
fls. 212/214 no valor de R$ 127.992,72 em relação as retenções não comprovadas. Da análise do
quadro supra, juntamente com o teor da decisão recorrida, conclui-se que o reconhecimento do
direito creditório de R$ 5.973,76 e, posteriormente de R$ 1.599,03 fundou-se no fato de tais
valores constarem em DIRF. A contrário senso, o suposto crédito vindicado cujos valores não
estavam declarados em DIRF foram desconsiderados pela DRJ.
Os excertos seguintes extraídos do acórdão recorrido não deixam dúvida a esse
respeito (destaques deste relator):
(...)
Em que pese a não apresentação dos comprovantes de rendimentos e retenções, que
embasaria o reconhecimento do crédito do contribuinte, analisou-se as DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras. Assim, confirmou-se valor adicional aos já
concedido pelo DD. Tal valor expressos no batimento efetuado pelo sistema SCC, e
transcrito no quadro abaixo, montam R$ 1.599,03, resultado da subtração do valor de
R$ 7.572,79 (total da retenções confirmadas pelo batimento efetuado) do valor de R$
5.973,72 já confirmado quando da emissão do DD.

Dessa forma, validam-se antecipações excedentes, a título de IRRF, no montante de R$
1.599,03.
Fl. 2719
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.434 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905383/2016-75

(...)
Prosseguindo-se na análise, observo inicialmente que o contribuinte apurou seus
lucros com base no lucro real. Nesta condição, só lhe seria licito deduzir do lucro apurado no
final do ano apenas o IRRF relativo a receitas que foram computadas na determinação do lucro
real, conforme reza o inciso II do artigo 231 do decreto no 3000/1999 (RIR):
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, § 4o):
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Compulsando os autos, vejo que esta condição foi plenamente atendida, inclusive
com a confirmação de recolhimento do IRRF declarado, conforme consignado no trecho seguinte
do acórdão recorrido:
(...)A possibilidade de dedução do imposto retido no cálculo da IRPJ está condicionada
à inclusão da receita correspondente na base de cálculo do imposto. É o que prevê o art.
231 do RIR/99, aplicável da mesma forma a IRPJ:: (...)
Em verificação a DIPJ 2011/2010 do contribuinte existentes nos sistemas da RFB, na
apuração do imposto de renda com base no lucro real anual (ficha 7A), há um total de
R$ 5.964.642,82 em receita de prestação de serviços(linha 05). Tal valor, expresso no
Anexo a este voto, revela-se condizente com as informações de rendimentos tributáveis
constantes em DIRF, referente aos pagamentos de serviços, realizados por conta e
ordem dos anunciantes, o que permite concluir-se pelo oferecimento a tributação das
referidas receitas nesta decisão confirmadas.
Por fim, os sistemas da RFB não indicam existir auto de infração que altere o montante
de IRPJ devido no ano calendário, e que, por decorrência, altere o saldo negativo do AC
2010.
Nessa esteira, ultrapassada a análise de oferecimento da receita a tributação,
passa-se à questão da comprovação dos valores retidos na fonte. A respeito desta matéria, assim
se pronuncia o acórdão recorrido (destaques do original):
(...)No caso das retenções incidentes sobre serviços de publicidade e propaganda, na
falta dos comprovantes de rendimentos e retenções (e/ou das DIRF) emitidos pelas
fontes pagadoras dos rendimentos, a contribuinte deve provar não apenas que procedeu
à extinção do imposto retido (DARF), mas também a operação que deu causa à
retenção, com a identificação dos clientes/anunciantes (fontes pagadoras), mês do
pagamento, valor do rendimento bruto, da base de cálculo e da retenção incidente sobre
a operação.
Vê-se que o acórdão recorrido, ao interpretar o artigo 943 do RIR/99, associou o
reconhecimento de direito creditório de IRRF exclusivamente à comprovação de entrega da
DIRF, no entanto, na visão deste relator, não merece prosperar, tendo em vista que na Seção II
na qual se inserem os artigo 941, 942 e 943 do RIR/99, foi regulada a prestação de informações
ao beneficiário – pessoa física e jurídica -, e não o fornecimento de informações à autoridade
tributária, no caso, a apresentação da DIRF. Confira-se:
Subseção I
Beneficiário Pessoa Física
Fl. 2720
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.434 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905383/2016-75

Art. 941. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do
imposto na fonte, deverão fornecer à pessoa física beneficiária, até o dia 31 de janeiro,
documento comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do
pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, quando for o
caso (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Parágrafo único. Tratando-se de rendimentos pagos por pessoa jurídica sobre os quais
não tenha havido retenção do imposto na fonte, o comprovante de que trata este artigo
deverá ser fornecido, no mesmo prazo, ao contribuinte que o tenha solicitado até o dia
15 de janeiro do ano-calendário subseqüente (Lei no 8.383, de 1991, art. 19, § 1o).
Subseção II
Beneficiário Pessoa Jurídica
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento
ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica
beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento
(Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Subseção III
Disposições Comuns
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).
Desta feita, o artigo 13, § 1 o da lei n° 4.154 - que constitui a base legal do
parágrafo 1o do artigo 943 do RIR/99 - revela que a aludida declaração não se refere
propriamente à DIRF, mas sim à declaração de rendimentos que era exigida do contribuinte pela
sistemática de fornecimento de informações econômico-fiscais então vigente e, deve-se levar em
consideração para o julgamento que o recorrente anexou o Comprovante Anual de Imposto de
Renda recolhido do ano-calendário de 2010 inserto as e-fls. 446/480 no valor de R$
1.709.916,57 também juntou Comprovante Anual de Imposto de Renda recolhido do ano-
calendário de 2010 (e-fls. 481/2698), superior ao valor inserto da DCOMP.
Sendo assim, é possível afirmar, com segurança, que o formulário previsto no
artigo 943 do RIR/99 que se presta à comprovação de IRRF é o comprovante anual de retenção e
recolhimento de IRRF, o qual deve ser fornecido anualmente pelas fontes pagadoras dos
rendimentos.
Fl. 2721
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.434 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905383/2016-75

Neste sentido, apesar do Recorrente ter atendido às determinações normativas
relativas ao ponto analisado, eis que os valores em discussão nesta lide administrativa,
declarados pelo contribuinte a título de IRRF sob o código 8045 no ano-calendário de 2010,
possuem lastro nos comprovantes de retenção a que se refere a legislação citada, muito embora
tenham sido eles emitidos pelo próprio contribuinte (e-fls. 446/480 e 481/2698), não se pode
deixar de considerar que o fator determinante para a formação do saldo negativo no caso em
apreço é a confirmação efetiva das retenções, ainda que os comprovantes de rendimentos estejam
presentes.
Afinal, é certo que a prova do IRRF não se faz apenas pelos comprovantes de
rendimentos, mas a recorrente anexou documentos unilaterais, idênticos entre si e inclusive
estão com erro de grafia na palavra Secretaria (SECRETÁRIA) e, todos os “comprovantes”
fazem referencia ao artigo 53 inciso II da Lei 7.450/85 que trata da alíquota de 5% de retenção,
mas calculam 1,5% sobre o rendimento.
Destaca-se ainda, que o comprovante de e-fls. 2352, que tem total de rendimento
bruto no valor de R$ 2.938.809,38, mas tem base de calculo o valor inexplicável de R$
17.530.732,97, e com retenção de R$ 232.960,97 (1,5% de R$ 17.530.732,97).
Sendo assim, em razão da modificação do Despacho Decisório a titulo de saldo
negativo de IRPJ retido, acrescido do fato de que o contribuinte ter juntado indícios de provas
suficientes para transmitir verossimilhança que atrai e justifica a necessidade de uma análise
mais acurada da documentação e das declarações apresentada aos presentes autos para melhor
averiguar as retenções que compõem o saldo negativo do período intentado pela empresa
recorrente.
Demais disto, não encontro comprovação de que antes da emissão do despacho
decisório denegatório da compensação ou do julgamento da manifestação de inconformidade, o
contribuinte tenha sido intimado para a apresentação de novos documentos.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
É dizer, o contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e contundente o
seu direito creditório.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.434 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905383/2016-75

Assim, entendo pela necessidade de conversão em diligência, inclusive por meio
da oportunidade para que a Recorrente junte os elementos adicionais que sejam necessários.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a unidade de origem que jurisdiciona o contribuinte possa analisar a efetiva
existência de saldo negativo considerando todos os pagamentos efetuados computando também
as retenções na fonte e se tais valores são suficientes para quitar o débito;
ii) Em paralelo a isso, sem prejuízo ao item (i) o contribuinte deve ser intimado
para correlacionar as guias com os recolhimentos dos impostos as quais alega quitação conforme
relatório anexo indicando as informações acerca das fontes pagadoras, identificadas pelo CNPJ,
denominação social, endereço; mês dos pagamentos, valor do rendimento bruto, base de cálculo
da retenção e IR recolhido, bem como a comprovação da operação que deu causa à retenção sob
o código 8045, incidente sobre importância recebida a título de serviços de publicidade e
propaganda , visto que a retenção, neste caso, cabe a própria prestadora dos serviços de
publicidade.
(iii) o Recorrente deve apresentar documentos complementares acaso entenda
pertinente e necessário;
(iv) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os
valores batem efetivamente com o direito creditório pleiteado informados no PER/DCOMP.
(v) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte para avaliar a existência do
credito remanescente a titulo de retenções, o recorrente deve ser intimado a se manifestar nos
autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 2723
DF CARF MF
Original